Tribunal: TCU
Processo: 032.659/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11504/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.659/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexander da Silva Ferreira (XXX.908.365-XX); Carlos Rodrigo de Souza Torres (XXX.661.824-XX); Geovanni dos Santos Souza (XXX.909.024-XX); Jose Wanderson Lima de Souza (XXX.325.324-XX); Juliana Tavares Cordeiro Galvao (XXX.056.464-XX); Karla Fernanda Silva Santos (XXX.395.144-XX); Marcos Rafael Nascimento dos Santos (XXX.269.044-XX); Petronio Roberto da Rocha Filho (XXX.055.584-XX); Renata Cavalcanti Brandao (XXX.772.974-XX); Yuri Barros de Miranda Neves (XXX.875.964-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.